Tribunal: TJSP
Processo: 2080839-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Novo julgamento – Recurso Especial provido – Determinação de retorno dos autos a este E. Tribunal, a fim de que a controvérsia seja analisada à luz do entendimento firmado no voto proferido pela Superior Instância – Bloqueio de saldo de planos de previdência privada (VGBL/PGBL) – Alegação de impenhorabilidade – Executado que visa à liberação da constrição - Ausente

Ementa:
Agravo de instrumento – Novo julgamento – Recurso Especial provido – Determinação de retorno dos autos a este E. Tribunal, a fim de que a controvérsia seja analisada à luz do entendimento firmado no voto proferido pela Superior Instância – Bloqueio de saldo de planos de previdência privada (VGBL/PGBL) – Alegação de impenhorabilidade – Executado que visa à liberação da constrição - Ausente prova nos autos que revele de forma convincente que a quantia se destina à subsistência do executado e de sua família - Plano que se caracteriza como investimento para acúmulo de capital, com possibilidade de transformação em renda futura ou resgate antecipado para qualquer outra finalidade - Ausência de caráter alimentar ou poupador – Não incidência da regra contida no art. 833, incisos IV e X do CPC - Legalidade da constrição reconhecida – Decisão mantida – Recurso desprovido.